Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES NO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
1. A aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe as seguintes condições: I) ter havido cobrança indevida; II) que o consumidor tenha efetivamente realizado o pagamento; e, III) a ocorrência de engano injustificável. Em tal situação, surge para o consumidor a pretensão de repetição de indébito pelo equivalente ao dobro do que pagou indevidamente.
2. Caracterizada a cobrança no cartão de crédito do consumidor e o pagamento de prestações indevidas, após o cancelamento do contrato de prestação de serviços, bem como o engano injustificável da fornecedora de serviços, que não adotou as medidas necessárias para que os descontos no cartão de crédito continuassem a ocorrer, atuando de forma negligente, afigura-se cabível a repetição do indébito em dobro fundada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. Apelo não provido.